Tribunal: TJMT
Processo: 0046762-17.2013.8.11.0041
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046762-17.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção, Agregação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ANTONIO SERAPIAO BARBOSA JUNIOR - CPF: 580.486.931-00 (APELANTE), CRISTIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 632.444.201-25 (ADVOGADO), CLEITON ROBERTO MAZIERO - CPF: 919.197.111-04 (APELANTE), RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 829.824.571-72 (APELANTE), ADILSON INACIO SILVA - CPF: 474.150.881-15 (APELANTE), ADENAIR MARIA MARQUES RAMOS - CPF: 693.126.641-15 (APELANTE), EMILSON RODRIGUES DE AMORIM - CPF: 460.241.901-15 (APELANTE), JERONIMO GONCALVES RABELO - CPF: 763.807.776-87 (APELANTE), JUARIDI DA SILVA SANTOS - CPF: 483.553.131-00 (APELANTE), JULIO CESAR ARRUDA DE SOUZA - CPF: 698.381.861-04 (APELANTE), MARCIO ROBERTO DA COSTA BORGES - CPF: 459.975.431-53 (APELANTE), ROBERTO SANTA - CPF: 630.970.871-68 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), WENDER SOUZA CABRAL - CPF: 621.197.021-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA –
CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS
–
DIVISÃO EM PELOTÕES – DATAS DE PROMOÇÕES DIFERENTES – PREJUÍZO CONFIGURADO
– PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – PRINCÍPIO DA IGUALDADE –
DIREITO À PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PREVISÃO LEGAL
– SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

1-A Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, não podendo, portanto, agir contrário ao que a legislação pertinente a autorize expressamente, principalmente quando sua criação acaba por restringir direitos do jurisdicionado.

2-Questões de logísticas utilizadas pela Administração Pública para dividir um grupo de aprovados em curso de formação de sargentos, embora aceitável, não pode violar o princípio da igualdade, ao praticar a promoção em momentos diferentes, pois que na carreira militar tal fato pode acarretar consequências danosas àqueles que foram preteridos.

3-Assim, constatada a preterição, há de ser reconhecido o direito à promoção por ressarcimento de preterição, conforme previsão legal na própria organização da corporação. O ressarcimento das diferenças salariais deve ser apurado em liquidação de sentença, devendo a correção monetária incidir pelo INPC e os juros de mora em 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009, quando então passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

3-Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SERAPIÃO BARBOSA JÚNIOR E OUTROS
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária nº
0046762-17.2013.8.11.0041,
por meio da qual buscam os requerentes o reconhecimento de ato lesivo imputado ao Comando da Policia Militar de Mato Grosso, que teria, de modo ilegal e discriminatório, impedido a promoção dos demandantes,

movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, e ainda condenou os autores ao pagamento do
ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios em favor da Procuradoria Geral do Estado, no montante de R$ 3.000,00, suspensa, todavia, a cobrança de custas e a execução da verba honorária, ante ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária aos autores.

Em 21/06/2018, os apelantes interpuseram recurso de apelação sustentando que
a decisão recorrida é contraditória com os documentos anexados aos autos no que diz respeito a ausência de preterição entre os PRAÇAS PMMT, pois, quando da matricula dos apelantes no 10° CFS, os mesmos estavam na condição de Praça Especial. Assim, a preterição na fileira militar está ocorrendo há décadas, pois, além da lacuna existente por conclusão da TURMA II do 10° CFS/PMMT, o apelado está preterindo os apelantes com os candidatos do curso de cabos ocorrido paralelo ao 10° CFS, uma vez que está elevando a graduação superior aqueles que encontrava-se na condição de mero CABO PMMT, ferindo os critérios de antiguidade na fileira militar, uma vez que o aluno Sargento tem precedência em relação ao Cabo.

Aduz também que em 19/04/2018, através do Boletim do Comando Geral n° 1936, o apelado promoveu a graduação de 1° Sargento PMMT alguns militares, e, os referidos militares, conforme Boletim interno n° 2.474, de 16/O3/2004, no ano de eram Cabos PMMT, portanto, a preterição pela violação da precedência é evidente, merecendo a incidência da norma, especialmente dos artigos 11 e 19 do Decreto n° 2468, de 29/03/2010.

Argumenta que no caso não feriu apenas ao ato de preterição entre os concludentes do 10° CFS-PMMT (Turmas I e ll), mas sim, sobre a preterição pelo critério de precedência da graduação de PRAÇAS PMMT, uma vez que o apelado ignorou o fato dos apelantes encontrar-se na condição de Aluno Sargento por longa data e promoveu a Graduação Superior os Cabos - PMMT, os quais hoje são 1° Sargento, enquanto os apelantes encontram-se na graduação de 2° Sargento PMMT.

Por fim, requer que seja a presente decisão atacada reformada, para reconhecer a preterição na promoção dos Praças-PMMT, uma vez que os militares que estavam na condição de CABOS PMMT no ano de 2006, época da matricula e posse dos apelantes no 10° CFS/2003 encontram-se em graduação superior, motivo pelo qual os recorrentes suplicam pelo deferimento da Promoção e Ressarcimento de Preterição na graduação de 3° Sargento PMMT, com efeitos retroativos a 15/10/2004, bem como foi deferido aos demais concludentes da TUMA ll, conforme BCG 1936/2018), além de condenar o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
(Id.3893315).

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões. Pugnando pela manutenção da sentença. (Id.3893315)

No entanto, em 08/11/2018, aportou aos autos uma petição dos autores:

ANTÔNIO SERAPIÃO BARBOSA JÚNIOR, CLEITON ROBERTO MAZIERO, RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA, ADILSON INACIO SILVA, ADENAIR MARIA MARQUES RAMOS, JERONIMO GONCALVES RABELO, JUARIDI DA SILVA SANTOS, JULIO CESAR ARRUDA DE SOUZA, ROBERTO SANTA, WENDER SOUZA CABRAL

relatando a celebração de Acordo Administrativo, no qual a parte adversa – ESTADO DE MATO GROSSO, propôs em promover de forma consensual aos Requerentes RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO COM EFEITOS RETROATIVOS À 15/10/2004, sem o recebimento de valores.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar por inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (id n.º 4573995).

Os requerentes, no id. 80910483 reiteram o pedido de desistência formulado no ID 4301849, diante da resolução da lide pela esfera administrativa, eis que no dia 23/10/2018, requerendo a homologação da desistência por sentença e extinguir o processo com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC.

Outrossim, em relação aos demais, requer o normal prosseguimento do feito.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR -

PEDIDO DE DESISTÊNCIA RECURSAL

Preambularmente, há de se analisar o pedido de desistência referente aos requerentes:

ANTÔNIO SERAPIÃO BARBOSA JÚNIOR, CLEITON ROBERTO MAZIERO, RENATO BARBOSA DE OLIVEIRA, ADILSON INACIO SILVA, ADENAIR MARIA MARQUES RAMOS, JERONIMO GONCALVES RABELO, JUARIDI DA SILVA SANTOS, JULIO CESAR ARRUDA DE SOUZA, ROBERTO SANTA, WENDER SOUZA CABRAL.

O artigo 998 do Código de Processo Civil, preconiza que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso.

Deste modo, diante da ausência do interesse recursal manifestado, expressamente, pelos próprios apelantes retro mencionados, de rigor a homologação do pedido de desistência.

Ante o exposto,
HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA
, na forma do artigo 51, X do RITJMT, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ultrapassada esta questão, e preenchidos os requisitos de admissibilidade em relação aos demais temas devolvidos a apreciação por este órgão Colegiado, conheço dos recursos aviados por
Emilson Rodrigues de Amorim e Márcio Roberto da Costa Borges.

Diante disso, passo a análise do mérito recursal.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme consta do relatório, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto por
EMILSON RODRIGUES DE AMORIM E MÁRCIO ROBERTO DA COSTA BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária nº
0046762-17.2013.8.11.0041,
por meio da qual buscam os requerentes o reconhecimento de ato lesivo imputado ao Comando da Policia Militar de Mato Grosso, que teria, de modo ilegal e discriminatório, impedido a promoção dos demandantes,

movida contra
ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial, e ainda condenou os autores ao pagamento do
ônus da sucumbência processual, fixando honorários advocatícios em favor da Procuradoria Geral do Estado, no montante de R$ 3.000,00, suspensa, todavia, a cobrança de custas e a execução da verba honorária, ante ao deferimento dos benefícios da gratuidade judiciária aos autores.

Extrai-se da inicial que os Autores participaram do concurso público para o 10° Curso de Formação de Sargentos -10° CFS-2003, regido pelo Edital de Abertura do Certame Edital n. 007/PMMT/25/11/02, bem como foram matriculados e concluíram com êxito o Curso de Formação, motivo pelo qual foram graduados a 3° Sargento PMMT, através da Portaria n. 03/DGP/PMMT, de 29/08/2013, com efeitos a partir de 05/09/201

Afirmam que ao realizar o 10° Curso de Formação de Sargentos, referente ao mesmo concurso público, o requerido dividiu o curso em TURMAS I e II, as quais foram subdivididas em Pelotões de alunos, sendo que, para tanto assegurou o direito dos candidatos com a divulgação do Edital n. 012/2003, de 18 de setembro de 2003, fixando as datas para início do curso com a turma I em 01/10/2003 e com a turma II em 15/04/2004.

Também ressaltam que o referido Edital, em seu item 4, já resguardava a antiguidade dos autores pelas notas advindas após a conclusão do 10° CFS.

Alegam os autores concluíram com êxito o 10° Curso de Formação

de Sargentos, porém, ao promovê-los o réu conferiu efeitos retroativos a 05/09/2013, fato este que não merece prosperar, uma vez que o Curso de Formação é o mesmo para todos os candidatos concorrentes. Explica que o requerido deu início ao 10° Curso de Formação de Sargentos no exercício de 2004, sendo que em 15 de outubro de 2004 houve a conclusão do 10° Curso de Formação com os alunos do 1° ao 6° Pelotão. Posteriormente, em janeiro de 2006, o réu promoveu mais dois pelotões, os quais, em observância a sequenciados atos, foram denominados de 7° e 8° Pelotões de Alunos sargentos.

Defende na inicial que ao promover os alunos do 7° e 8° Pelotões, em 04 de janeiro de 2006, o requerido conferiu aos mesmos efeitos retroativos a 15/10/2004, conforme Portaria n. 001/CPP/SCP/PMMT, e, que esta atitude infringiu o regulamento de promoção de praças da Policia Militar do Estado de Mato - Decreto n. 2468/2010, 0 qual regulamenta a necessidade de um único ato para a relação das notas das praças concludentes de

curso de formação de sargentos, uma vez que referida nota determine a antiguidade (PRECEDENCIAS) entre as praças que se encontram em idêntica situação, ou seja, todos aprovados no mesmo curso de formação.

Por fim, reforçam, que inobstante a aprovação dos autores dentro do número de vagas da Classificação Geral dos candidatos, os mesmos foram preteridos, quando da admissão no Concurso, uma vez que os requerentes obtiveram notas iguais e superiores a 5,0 (cinco), porém, o réu nomeou candidatos com notas iguais e/ou inferiores a dos autores, violando a concorrência do certame.

De fato, conforme salientado pelo apelante, o Curso de Formação de Sargentos – 10º CFS/2003 gerou inúmeras demandas judiciais neste Tribunal.

Por conta destas demandas, uma celeuma de situações acabou por deflagrar preterições na ordem de promoção dos militares, além de tornar instável os critérios legais para tanto, desorganizando a vida funcional de alguns e impondo à Administração Pública o cumprimento de ordens judiciais que acabaram por interferir nas promoções.

Por outro lado, conforme também ponderado pelo Estado nas razões de recurso, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade.

Logo, é sob esta ótica que deve ser analisado o acerto ou não da sentença recorrida, quanto ao reconhecimento do direito alegado pelos autores, ora apelantes.

Vejamos. Primeiramente há que se relevar que o ato de promoção, indubitavelmente, constitui ato administrativo, e tem como finalidade, o preenchimento seletivo das vagas pertinentes ao posto, à graduação ou classe imediatamente superior, com base em critérios definidos.

Ao Poder Judiciário cabe, em casos tais, ao analisar o ato administrativo, se limitar aos seus aspectos de validade e legalidade, não podendo ultrapassá-los, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

A promoção, por sua vez, deve obedecer a ditames legais impostos, sendo certa a necessidade do preenchimento de requisitos para participação no almejado processo de promoção.

No caso, os apelados postularam pela promoção por preterição, nos termos do artigo 11 e 19 do Decreto n.º 2.468/2010, com a consequente anotação em suas respectivas fichas funcionais, a fim de aferir os critérios de promoções por antiguidade alcançada nos interstícios ocorridos a partir de 15/10/2004, aplicando-se as regras vigentes a cada período, bem como o ressarcimento das diferenças salariais de acordo com as promoções, assim como foi propiciado aos demais participantes do certame.

Os artigos 11 e 19, do Decreto n.º 2.468-10, dispõe in verbis:

Art. 11 – Promoção
em “ressarcimento de preterição” é aquela feita após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito a promoção que lhe caberia.

Parágrafo único. A promoção em “ressarcimento de preterição”, será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou de merecimento sendo o graduado colocado na escala hierárquica como se tivesse sido promovido, na época devida, pelo critério em que ora é feita a sua promoção.

Art. 19 – O graduado será promovido em “ressarcimento de preterição” quando reconhecido o direito à promoção, quando:

I – tiver solução favorável ao recurso interposto;

II – tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

III – após decisão judicial, transitada em julgado que o militar foi preterido. (grifou-se)

Cabe analisar, então, se os apelados se encaixam nessa situação legal para a promoção.

Pois bem. Os apelados participaram do concurso público para o 10º Curso de Promoção de Sargentos – 10º CFS/2003, regido pelo Edital de Abertura do Certame n.º 007/PMMT/25/11/02.

Alegaram, entretanto, que, mesmo aprovados em todas as fases do Certame, dentro do número de vagas da “classificação geral”, foram preteridos.

Em janeiro/2006, conforme Portaria n. 001
/CPP
/PMMT, o Estado promoveu à graduação de 3º Sargento candidatos do Certame com notas inferiores às dos apelados, embora justifique que o tenha feito com base em decisão judicial, e, ainda, admitiu que a promoção teria efeitos retroativos a 15/10/2004, mesma data em que houve a promoção dos candidatos do 1º ao 6º Pelotão, que concluíram o curso (id. 3893208-fl. 02 à id. 3893210).

Os apelantes, entretanto, embora matriculados no mesmo curso, regido pelo mesmo edital, foram graduados a 3º Sargento PMMT somente em 29/08/2013, por meio da Portaria n. 03/DGP/PMMT, com efeitos a partir de 05/09/2013 (Id. 3893217).

O que se verifica, então, é que ao realizar o 10º Curso de Formação de Sargentos, referente ao mesmo concurso, o apelante dividiu o curso em Turmas I e II, as quais foram subdivididas em Pelotões de alunos, fixando datas para o início do curso com a Turma I em 01/10/2003 e com a Turma II em 15/04/2004 (Id. 3893215 à 3893217), já resguardada a antiguidade dos concluintes do curso após a conclusão da segunda turma.

Não poderia, assim, o Estado deixar de promover os apelantes, quando do término da segunda turma do curso, já que era a previsão editalícia, e a Administração está adstrita ao princípio da legalidade. Se o curso foi concluído pela Segunda Turma em 2004, é este o marco para a promoção dos apelados, que participaram do mesmo curso.

Causa estranheza, ainda, o fato de que,
posteriormente, em janeiro de 2006, o apelante promoveu mais dois Pelotões (7º e 8º), conferindo a estes os mesmos efeitos retroativos dos anteriores, ou seja, 15/10/2004, mas quanto aos apelados, a promoção ocorreu em 05/09/2013.

O Decreto n.º 2.468/2010, que regulamenta a promoção de praças da Polícia Militar, dispõe que um único ato haverá para a relação das notas dos concludentes de curso de formação de sargentos, vejamos:

“[...] Os alunos que, por conclusão dos respectivos cursos, forem declarados Soldados, Cabo ou 3º Sargentos na mesma data, serão classificados por ordem de mérito intelectual, dentro dos respectivos Quadros, independentemente do local de formação e da data de conclusão do curso.

§ 1º. No caso de formação de praças realizada no mesmo ano letivo, e, mais de uma localidade, com datas diferentes de conclusão de curso, será fixada pelo Comandante-Geral da Corporação uma data comum para declaração de todos os concludentes à gradação, sendo a classificação estabelecida através dos graus absolutos da conclusão dos cursos.

§ 2º. Os cursos de formação de cabo e formação de sargentos reclassificam a antiguidade/precedência das praças por ordem de mérito intelectual.” (grifou-se).

A meu ver,
o regulamento é claro, no sentido de determinar que a promoção dos concludentes do mesmo curso seja realizada na mesma data, independentemente do local de formação e data de conclusão do curso.

Existe, outrossim, nesse mesmo sentido, precedente jurisprudencial, que trago à baila:

“[...] AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONCURSO INTERNO - BOMBEIROS MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE CABOS - DIVISÃO EM PELOTÕES - DATAS DE PROMOÇÕES DIFERENTES - PREJUÍZO CONFIGURADO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - PRINCÍPIO DA IGUALDADE - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO DE PRAÇAS IGUAIS EM MOMENTOS DIFERENTES. Em que pese reconheça a autonomia do Poder Executivo e sua discricionariedade como Administração Pública em seus atos de gestão, o cerne do presente recurso visa a discussão de observância de princípios constitucionais que regem a Administração e não puramente a gestão administrativa e, sendo assim, impõe-se a intervenção do Poder Judiciário face a provocação das partes. Precedenete - STJ - (RMS 29.427/RR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2011, DJe 01/02/2012).

A Administração Pública, uma vez vinculada às entranhas do princípio da legalidade deve obedecer estritamente tudo aquilo que a lei lhe determina, não sendo lícito criar inovações, sejam elas de natureza logística ou não, sem que a legislação pertinente a autorize expressamente, principalmente quando sua criação acaba por restringir direitos do jurisdicionado com
in casu
.

Nessa toada, há de ser evidenciado que de maneira nenhuma a Administração poderá suplantar o princípio da estrita legalidade em prol de uma discricionariedade vedada por lei, nos termos em que abaixo será visto, uma vez que a legislação estadual que rege o concurso em debate não admite que a data de início do curso de formação seja outra senão aquela ali estabelecida.

Com efeito, p
oderia a Administração dividir o grande grupo de aprovados em dois ou mais pelotões, todavia, não pode promover primeiro um dos pelotões em detrimento dos demais, haja vista que, conforme é de conhecimento geral, na carreira militar tal fato pode acarretar consequências danosas àqueles que foram preteridos.

A Lei Complementar n.º
231
/2005, que dispõe sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, em seu art. 33, § 1º e 2º, I, é no mesmo sentido, senão, vejamos:

“Art. 33. (...)

§ 1º A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da posse em virtude do ato da respectiva promoção, nomeação, declaração ou inclusão;

§ 2º No caso de ser igual a antiguidade referida no parágrafo anterior, esta será estabelecida:

I – entre os militares estaduais no mesmo quadro, pela posição nas respectivas escalas numéricas ou registro de pessoal, definidos na classificação obtida no curso de formação. (grifou-se)

A situação fática e jurídica, então, leva à única conclusão de que a sentença foi proferida de forma injusta,
pois que os apelantes fazem jus à promoção em ressarcimento de preterição, porquanto evidenciado que foram preteridos no direito à promoção, com prejuízos inclusive de ordem financeira, considerando seus efeitos a partir de 15/10/2004, devendo agora serem corrigidos todos os atos perpetrados, reconhecendo o direito destes à devida promoção por ressarcimento de preterição, com efeitos a partir de 15/10/2004, nos termos do artigo 11 e 19 do Decreto n.º 2.468/10.

O ressarcimento das diferenças salariais deverão ser apuradas em liquidação de sentença, a partir de 15/10/2004, devendo a correção monetária incidir pelo índice do INPC e os juros de mora em 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei n.
11.960
/2009, quando passará a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso
II
, do
CPC
.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto para reformar a sentença nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021